Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709464-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente a se manifestar acerca do Ofício de ID 28144218, bem como informar se existe valores depositados em Juízo e pendentes de levantamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator